Tribunal: TJSP
Processo: 1016119-28.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. FIANÇA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. O contrato de locação tem natureza paritária, não de adesão, ainda que utilizado modelo de imobiliária. Não há elementos, aliás, a afastar essa presunção. Art. 421-A do CC. Hipótese em que os garantes se obrigaram como principais pagadores, além de terem expressamente renunciado ao benefício de ordem, tudo a elidir o favor legal.

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. FIANÇA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. O contrato de locação tem natureza paritária, não de adesão, ainda que utilizado modelo de imobiliária. Não há elementos, aliás, a afastar essa presunção. Art. 421-A do CC. Hipótese em que os garantes se obrigaram como principais pagadores, além de terem expressamente renunciado ao benefício de ordem, tudo a elidir o favor legal. Solidariedade. Inteligência dos arts. 275 c.c. 828, I e II, do CC. Cláusula de renúncia que não é abusiva, pois estipulada e aceita no exercício da autonomia privada pelos contratantes, de forma voluntária e em igualdade de condições. Hipótese em que não se verifica aditamento contratual sem a anuência dos fiadores, que assumiram essa condição até a real e efetiva entrega das chaves, mas mera prorrogação automática do prazo da locação. Súm. 214 do STJ não violada. Recurso desprovido.